Tribunal: TJDFT
Processo: 0002187-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE FOGO E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DIMINUIDO PARA 1/8 (UM OITAVO). COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO DO MP. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 121 DO CP. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.

1. Inexistente vício insanável que possa afetar a lide, não se cogita de nulidade posterior à pronúncia.

2. Ausente erro cometido pelo Juiz-Presidente ao aplicar a pena, que se pautou nos elementos constantes das respostas dos jurados aos quesitos contidos no questionário formulado e nas orientações legais, não há falar em decisão contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados.

3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na espécie, a tese defensiva encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

4. Conforme entendimento pacífico do STJ, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

5. A culpabilidade deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu agrediu a vítima com facadas, pedradas, chutes e pauladas, por considerável intervalo de tempo, e ainda agiu com enorme crueldade ao atear fogo no corpo da vítima ainda viva, ocasionando evidente desassossego social.

6. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, porquanto o crime foi cometido em concurso de agentes, extrapolando o comando do tipo penal. A superioridade numérica dos autores determinou o sucesso da empreitada criminosa e revestiu o crime de especial gravidade, pois o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando a vítima é atacada por agentes em concurso, como no caso, o que revela maior censura da conduta.

7. Restando comprovado que o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito hediondo, essa circunstância judicial deve permanecer neutra.

8. Para evitar o bis in idem, veda-se a utilização das agravantes genéricas, previstas no art. 61 do CP, quando já funcionarem como elementar do tipo penal, ou ainda como qualificadora ou causa de aumento da pena.

9. Presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, deverá esta ser desprezada na segunda fase da dosimetria, porquanto já configura causa de aumento prevista no art. 121, §4o, do CP.

10. Recursos conhecidos; apelo defensivo desprovido e ministerial provido.